Tribunal: STF
Processo: RE 288916
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSUAL. LEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL PARA INTERVIR NA CAUSA.
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. CONSEQÜÊNCIA: PREJUDICIALIDADE DO
EXTRAORDINÁRIO.
        Recurso especial conhecido e provido pelo Superior Tribunal
de Justiça, para declarar a legitimidade e o interesse da União na
lide. Substituição do acórdão proferido na instância ordinária.
Prejudicialidade do extraordinário.
Agravo regimental não provido.